Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DETERMINANTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o autor/recorrente alega falha no sistema de segurança do Banco. Pugna pela responsabilização em danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61642618). Dispensada a parte autora do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando a declaração de hipossuficiência e os contracheques acostados aos autos (ID 61642 e 61642344). Contrarrazões apresentadas (ID 61642620)
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. O caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como do “falso atendente”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e passando-se por funcionários do banco induzem a realizar transferências/movimentações bancárias.
6. Da narrativa exordial e do registro da ocorrência policial ID 61642340, verifica-se que a parte autora recebeu uma ligação telefônica de pessoa afirmando ser correspondente bancário do banco réu e suposto funcionário e consultor financeiro da Live Consultoria e Administradora de Boletos ltda., e lhe informou que teria direito a receber um resíduo proveniente de empréstimos consignados anteriormente realizados, no valor de aproximadamente R$1.800,00. Tal funcionário disse que outro funcionário do banco réu entraria em contato para instruí-lo a contrair um empréstimo consignado e o valor que fosse depositado em sua conta bancária deveria ser repassado a 2a ré que iria liquidar com o banco réu o valor do empréstimo, e que lhe sobraria um resíduo. Dessa forma, procedeu a contratação de um empréstimo de valor superior a R$10.000,00, e realizou o pagamento à 2a ré no valor de R$8.488,00, sobrando-lhe pouco mais de R$1.000,00 e um débito que vem sendo descontado em seu contracheque desde outubro/2022, na quantia de R$652,80,
7. Neste cenário, constata-se que a parte autora não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se a comandos do falso funcionário. Agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a sua autenticidade, realizando transações bancárias com valores considerados significativos. Salienta-se que o autor é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura proativa diante de tais situações, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela, razão pela qual demonstrada a sua culpa exclusiva, porquanto a sua conduta foi determinante para a consolidação da fraude. Não fosse a conduta do autor a fraude não teria se consolidado.
8. A teor do art. 14 do CDC, consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Portanto, não há nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, pois o caso em análise configura-se como fortuito externo ao serviço. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os prejuízos e os transtornos vivenciados, indevida a sua compensação.
10. Desse modo, irretocável a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte autora recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.